Tribunal: CARF
Processo: 10218.720765/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720765/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.828 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
FRANCISCO TAMAR KNAK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação de Área de Preservação Permanente (APP),
pode ser deduzida a área que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). USO DE VALOR MÉDIO COM A APTIDÃO
AGRÍCOLA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
Cabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, levando-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a área de preservação permanente
orginalmente declarada pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720765/2007-52
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720765/2007-52

Do Lançamento
Trata o presente da Notificação de Lançamento (e-fls. 3/7), lavrada em
10/12/2007, em desfavor do recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal em
procedimento de revisão de sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
DITR, relativa ao exercício de 2003, resultou em lançamento suplementar de ofício contendo as
infrações de área de preservação permanente e valor da terra nua declarado não comprovados.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 73/77), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação, em
10/01/2008:
Área de Preservação Permanente.
Inicialmente apresenta sinopse do Auto de Infração. Em seguida, trata dos
documentos que comprovariam cada tópico objeto do Auto de Infração. Reafirma a
existência da Área de Preservação Permanente e sugere sua anulação, caso essa glosa
seja mantida.
Prossegue com a transcrição de "perguntas e respostas" a respeito do ADA e da
exclusão das áreas não tributáveis.
Defende o ADA como suficiente para comprovação das áreas não tributáveis de
Preservação Permanente. Refere-se ao posicionamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais pondo-se contrário à obrigatoriedade da apresentação do ADA para
fins de excluir da tributação as áreas de Preservação Permanente. O Decreto n°
4.382/2002 "não teria força para sobrepor à lei". O próprio Conselho teria posto como
desnecessária a apresentação do ADA para reconhecimento da exoneração tributária
dessas áreas. Transcreve Acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Valor da Terra Nua — VTN
"A definição de valor de mercado, segundo a ABNT NBR 14.653-1:2001 é a
'quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente, um
bem, numa data referência, dentro das condições de mercado vigentes'."
Apresenta a discordância em relação ao Sistema de Preços de Terras — SIPT e
comenta a Lei n° 9.393/96, no seu art. 8°, § 2°.
"À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência parcial da
ação fiscal, espera e requer o impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se parte do débito fiscal reclamado,
reconhecendo a área de preservação permanente declarada de 360,0 há, e SMJ, ser
reduzido o elevado valor da terra nua, atribuído na notificação."
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 11-26.238 (e-fls. 115/130), os membros da 1a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE), por
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720765/2007-52

unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente este crédito
tributário e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
...
Preservação Permanente
No que se refere à legislação utilizada para justificar a exigência,
aplicada ao lançamento do 1TR/2003, cabe invocar, primeiramente, o
disposto no art. 10, capiii, da Lei n°9.393, de 19/12/1996, que diz, in verbis:
...
A exclusão das áreas de utilização limitada, para fins de apuração da área tributável do
ITR, está prevista na alínea "a", do inciso II, do § 1°, do art. 10 da Lei n° 9.393, de
19/12/1996, acima transcrito.
...
É importante destacar que o citado dispositivo legal trata de concessão de beneficio
fiscal, razão pela qual deve ser interpretado literalmente, de acordo com o art. 111 da
Lei n° 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional — CTN), in verbis:
...
A Lei n° 6.938/1981, art. 17-0, § 10, com a redação dada pela Lei n° 10.165/2000, art.
1°, exige a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR. Nesse
caso, não há que se fazer referência às IN 43/97 e IN 67/97 relacionadas pelo
impugnante.
...
Conforme analisado acima, o ADA para efeito de redução do valor a pagar do_1TR, no
ano calendário 2002, exercício 2003, é condição instituída em lei ordinária (Lei n° •
6.938/1981 com redação dada pela Lei n° 10.165/2000).
Em consonância com os dispositivos retro transcritos, como condição para exclusão das
áreas não tributáveis da incidência do 1TR, o sujeito passivo deveria ter informado,
obrigatoriamente, as áreas de utilização limitada em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, protocolizado no Ibama.
No presente caso o Ato Declaratório Ambiental — ADA, fls. 19 e 50, não contém
comprovação de sua protocolização, que se caracterizaria pela afixação do respectivo
número de protocolo e a data da recepção, diversa daquela de preenchimento do
formulário.
...
Valor da Terra Nua Alega o Impugnante que a autoridade fez lançamento do imposto
com base em VTN — Valor da Terra Nua elevadíssimo, quantia que não corresponderia
ao valor apurado real do imóvel.
No que se refere ao Valor da Terra Nua, o art. 14 da Lei n° 9.393/1996 assim dispõe:
...
Em atendimento ao dispositivo legal supracitado, e com o objetivo de fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do ITR, foi editada
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720765/2007-52

a Portaria SRF n° 447, de 28/03/2002, publicada no Diário Oficial da União de
07/06/2002, que aprovou o Sistema de Preços de Terra (SIPT).
Os valores fornecidos à Secretaria da Receita Federal do Brasil tomam sempre por base
as peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como:
limitação do crédito rural, custos e exigências; crise econômica e social na região;
instabilidade climática nos municípios localizados na região semiárida, aumentando
consideravelmente os riscos das atividades agropecuárias; baixos preços dos produtos
agrícolas e elevados custos dos insumos; possível acidez do solo; etc..
Vê-se, portanto, que o procedimento administrativo que precedeu a fixação' do VTN
para o exercício de 2003 foi realizado com absoluta observância da legislação de
regência.
Deve ser salientado que o art. 8°, § 2°, da Lei n° 9.393/1996, estabelece que o VTN
deve refletir necessariamente o preço de mercado do imóvel, apurado em 1° de janeiro
do ano a que se referir o DIAT, e que o art. 40 do Decreto n° 4.382, de 19/09/2002
(Regulamento do ITR) determina que os documentos que comprovem as informações
prestadas na DITR devem ser mantidos pelo contribuinte em boa guarda à disposição da
RFB, até que ocorra a prescrição dos créditos tributários relativos às situações e aos
fatos a que se refiram.
Assim, é perfeitamente legal que o Fisco, diante de um VTN/ha declarado muito
inferior ao VTN médio constante do SIPT, considere este último, para fins de
lançamento. Entretanto, objetivando o direito ao contraditório e em atenção às
particularidades de cada imóvel, é facultado à autoridade administrativa competente
decidir, a seu prudente critério, sobre a revisão ou não do Valor da Terra Nua médio
fixado pela RFB, quando este for questionado pelo contribuinte do ITR, com base em
laudo técnico emitido por entidade de reconhecida capacitação técnica ou profissional
devidamente habilitado, devidamente anotado no CREA, que atenda às exigências da
NBR n° 14.653-3/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
disciplina a atividade de avaliação de imóveis rurais.
O Laudo de Avaliação Mercadológica apresentado foi elaborado em data de 14 de
agosto de 2007, referindo-se a preços de terra daquele ano. O Engenheiro Agrônomo fez
aquele valor retroagir através de cálculos matemáticos. Não foi apresentado um só
documento que comprovasse ser o VTN diferente do estabelecido pela RFB, no ano de
2003 (01/01/2003). O valor de R$ 80,00, por hectare (96.000,00 / 1.2000,0 = R$ 80,00),
fl. 66, foi utilizado, como base do cálculo do ITR, considerando-se ser esse o menor
valor de terra nua, neste município, de acordo com as informações da Secretaria
Municipal de Agricultura de São Félix do Xingu — PA. na data de 10 de janeiro de
2003, data do fato gerador do imposto.
A juntada posterior de documentação não pode ser considerada porque a Lei n° 9.532,
de 10 de dezembro de 1997, alterou o disposto no PAF, art. 16, mediante a inclusão do
§ 40, que diz:
...
Não é demais se esclarecer que, de toda sorte, caso o contribuinte proceda à juntada de
documentos, a partir desta data, a apreciação quanto à força probatória do mesmo será
de competência exclusiva da autoridade de segunda instância, se for o caso (art. 16, §
6°, do Decreto n° 70.235/1972, acrescido pelo art. 67 da Lei n° 9.532/1997).
Do Recurso Voluntário
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720765/2007-52

Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
136/140), contestando a manutenção do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
As matérias constantes na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário são:
i) glosa de 360,0ha em área de preservação permanente; e ii) alteração do valor da terra nua –
VTN de R$ 12.960,00 para R$ 48.000,00, por não comprovação dos valores originalmente
declarados.
Do Mérito
Da Área de Preservação Permanente
O interessado informa que atendeu as solicitações fiscais, comprovando a isenção
da área declarada a título de preservação permanente, pois anexou cópia do ato declaratório
ambiental, datado de 04.11.98, o qual estabelece uma reserva legal de 600,00 ha. (50% da área) e
uma área de preservação permanente de 360,00 ha.
Bem, no que diz respeito a Área de Preservação Permanente, vemos que a
autoridade lançadora fez o seguinte registro na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls.
4):
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área
declarada a título de preservação permanente no imóvel rural.
Já o julgamento de piso entendeu por manter a referida glosa em virtude dos
seguintes motivos (e-fls. 124):
No presente caso o Ato Declaratório Ambiental — ADA, fls. 19 e 50, não
contém comprovação de sua protocolização, que se caracterizaria pela afixação do
respectivo número de protocolo e a data da recepção, diversa daquela de
preenchimento do formulário.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720765/2007-52

A previsão legal para a apuração e pagamento do ITR pelo contribuinte está
disciplinada no artigo 10 da Lei no 9.393/96 e, no seu inciso II, constam as áreas passíveis de
serem excluídas da tributação, da qual destacamos a alínea a:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012;
A exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como requisito para gozo
da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente passou a ser obrigatória com a Lei no
10.165/00, que alterou a redação do §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81, in verbis:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
Sobre este tema, temos ainda a alteração introduzida pela MP n.o 2.166-67/01, que
incluiu o §7.o no art. 10 da Lei n.o 9.393/96 e, posteriormente revogado pela Lei no 12.651/12,
como segue:
...
§7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, §1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por
parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
Em que pese a vigência legal de tal exigência (apresentação de ADA) para a
fruição da redução do valor a pagar de ITR, é notório que o Superior Tribunal de Justiça – STJ
possui firme jurisprudência e estabeleceu de forma pacífica a desnecessidade de apresentação de
ADA para fins de gozo da isenção tributária do ITR, para reconhecimento da área de preservação
permanente, in verbis:
TRIBUTÁRIO - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - BASE DE CÁLCULO –
EXCLUSÃO
DA
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
-
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL DO IBAMA.
1. O Imposto Territorial Rural - ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação
que, nos termos da Lei 9.393/96, permite da exclusão da sua base de cálculo a área de
preservação permanente, sem necessidade de Ato Declaratório Ambiental do IBAMA.
2. Recurso especial provido.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720765/2007-52

(REsp 665.123/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, SEGUNDA TURMA, julgado em
12/12/2006, DJe de 5/2/2007).
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 134, III,
DO CPC. ÂMBITO DE ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DA AÇÃO. ÁREA DA
ATUAÇÃO DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL. QUESTÕES NÃO
CONHECIDAS
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DA
FEDERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA
284/STF. ITR. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA.
1. O impedimento do juiz que conheceu em primeiro grau de jurisdição, o âmbito de
abrangência territorial da ação e a área de atuação do Delegado do Receita Federal são
questões que não foram objeto de conhecimento pelo Tribunal de origem.
2. O prequestionamento é requisito para que a matéria apresentada no recurso especial
seja analisada neste Tribunal. Tal exigência decorre da Constituição Federal, que, em
seu artigo 105, inciso III, dispõe que ao STJ compete julgar, em sede de recurso
especial, causas decididas, em única ou última instância.
3. O recorrente não indicou os dispositivos tidos por violados na insurgência acerca da
ilegitimidade ativa da federação para impetração de mandado de segurança em defesa
de direitos individuais. Este Tribunal Superior entende ser deficiente o recurso especial
que não indica expressamente os dispositivos supostamente violados pelo aresto a quo.
A deficiência inviabiliza o seguimento do recurso especial, consoante o teor do
enunciado da Súmula 284/STF.
4. A orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte firmou-se
no sentido de que "o Imposto Territorial Rural - ITR é tributo sujeito a
lançamento por homologação que, nos termos da Lei 9.393/1996, permite da
exclusão da sua base de cálculo a área de preservação permanente, sem
necessidade de Ato Declaratório Ambiental do IBAMA" (REsp 665.123/PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007). No mesmo sentido: REsp
812.104/AL, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007; REsp
587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 2/8/2004.
Tendo em vista esta interpretação consolidada pelo Tribunal Superior para os
fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.651/12, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ/no 1.329/16, aprovando nova redação para o item 1.25 “a”,
da lista de dispensa de contestar e recorrer, como segue:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR e AgRg no REsp 753469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para
o reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas
à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a
prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no
momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a
irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do
imposto correspondente, com juros e multa.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720765/2007-52

OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
Ressalta-se, ainda, o contido no inciso III, do artigo 19-A, da Lei no 10.522/02,
incluído pela Lei no 13.874/19, in verbis:
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
não constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta
Lei, observado:
...
III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o §9o do art. 19 desta Lei, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias
abrangidas por esses dispositivos.
Embora a jurisprudência do STJ e o referido Parecer não terem efeito vinculante
para os membros deste Conselho, considerando todo o exposto, entendo que este mesmo
entendimento deva ser aqui aplicado, a fim de alinhar as decisões deste Colegiado ao firmado
pelo STJ e PGFN tudo em prol da racionalidade dos trabalhos e da segurança jurídica, evitando,
desta forma, o incentivo a litigância desfavorável à Fazenda Nacional, bem como o dispêndio
desnecessário de recursos públicos.
Desta forma, entendo que o Ato Declaratório Ambiental – ADA não é
indispensável para a comprovação de área isenta ao ITR, podendo a mesma ser demonstrada por
outros elementos de prova.
Apesar destas considerações iniciais, verificamos que, no caso destes autos, o
interessado apresentou o Ato Declaratório Ambiental (ADA), em 04/11/98, (e-fls. 87) e neste
ponto, discordo das restrições apontadas pelo julgador anterior que desconsiderou aquele
documento.
Isto posto, voto pelo reconhecimento da Área de Preservação Permanente, na
ordem de 360,0ha, conforme declarado originariamente pelo sujeito passivo.
Do Valor da Terra Nua
Em apertadíssima síntese, podemos dizer que o interessado entende que, a
respeito da valoração da terra nua, para fins de apuração do ITR, deve prevalecer sobre o
arbitrado o constante no laudo apresentado por ele.
De início, convém reproduzir trechos do complemento da descrição dos fatos e
enquadramento legal (e-fls. 4) do lançamento:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720765/2007-52

Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de laudo
de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua
foi arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT
da RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, em folha anexa.
O Julgado anterior justificou a manutenção da infração apurada, pelos seguintes
motivos (e-fls. 128):
O Laudo de Avaliação Mercadológica apresentado foi elaborado em data de 14
de agosto de 2007, referindo-se a preços de terra daquele ano. O Engenheiro
Agrônomo fez aquele valor retroagir através de cálculos matemáticos. Não foi
apresentado um só documento que comprovasse ser o VTN diferente do estabelecido
pela RFB, no ano de 2003 (01/01/2003). O valor de R$ 80,00, por hectare (96.000,00 /
1.2000,0 = R$ 80,00), fl. 66, foi utilizado, como base do cálculo do ITR,
considerando-se ser esse o menor valor de terra nua, neste município, de acordo com
as informações da Secretaria Municipal de Agricultura de São Félix do Xingu — PA.
na data de 10 de janeiro de 2003, data do fato gerador do imposto.
O fundamento para este arbitramento encontra-se no artigo 14, §1o da Lei no
9.396, de 19/12/1996, combinado com o artigo 12 da Lei 8.629, de 25/02/1993, in verbis:
Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
Lei 8.629/93
Art.12.Consideras-e justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
...
II - aptidão agrícola;
...
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720765/2007-52

Em complemento ao dispositivo no artigo 14 da lei no 9.393/96, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil editou a Portaria SRF n° 447/2002, aprovou o Sistema de Preços de
Terra (SIPT), que tem por objetivo fornecer informações relativas a valores de terras para o
cálculo e lançamento do Imposto Territorial Rural (ITR), nos casos de arbitramento do VTN,
sendo alimentado com os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do ITR.
Registre-se que este Conselho vem decidindo pela possibilidade de utilização do
VTN calculado a partir das informações do SIPT, quando observado o requisito legal da aptidão
agrícola do imóvel e não houver laudo de avaliação, revestido com os requisitos mínimos
exigidos por suas normas técnicas específicas.
Exemplificamos com a transcrição das ementas de alguns julgados recentes neste
Conselho:
Acórdão n° 9202-007.315, de 24/10/2018
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO DO ITR COM BASE NO SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE.
Resta próprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando observado o requisito
legal de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel.
Acórdão n° 9202-006.051, de 28/09/2017
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE.
Resta possível o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da observância ao
requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor
do imóvel.
Acórdão n° 2301-007.088, de 04/03/2020
VTN. LAUDO. REQUISITOS.
Somente se admite a utilização de laudo para determinação do Valor da Terra Nua
(VTN) se este atender aos requisito determinados na legislação para sua validade.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO DO ITR COM BASE NO SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE.
Resta próprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando observado o requisito
legal de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel.
Acórdão n° 2401-007.418, de 04/02/2020
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT).
Cabe manter o VTN médio por aptidão agrícola atribuído de ofício pela fiscalização,
com base no SIPT, em detrimento do VTN declarado pelo contribuinte, quando aquele
refletir melhor o preço de mercado de terras em 1o de janeiro do ano a que se refere a
declaração fiscal.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-003.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720765/2007-52

Da observância da tela (e-fls. 114), podemos verificar que o VTN médio
arbitrado, utilizado neste lançamento foi o da área referente a florestas, tendo o valor de R$
80,00/ha, o menor entre os constantes para o município de São Félix do Xingu, ou seja, o
lançamento considerou a aptidão agrícola estando de acordo com o previsto na legislação e
com o sedimentado pela jurisprudência deste Conselho.
Vemos ainda, que o interessado apresentou Laudo Pericial de Avaliação
Mercadológica e Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (e-fls. 51/67).
Entre as críticas apontadas pelo i. Relator a quo destaca-se a relativa à
contemporaneidade das amostras pesquisadas pelo seu executor.
Sobre este aspecto, entendo que vale transcrever o estabelecido no subitem 7.4.3.3
da NBR 14653-3:
7.4.3.3 O levantamento de dados constitui a base do processo avaliatório. Nesta etapa, o
engenheiro de avaliações investiga o mercado, coleta dados e informações confiáveis
preferencialmente a respeito de negociações realizadas e ofertas, contemporâneas à
data de referência da avaliação, com suas principais características econômicas, físicas
e de localização. As fontes devem ser diversificadas tanto quanto possível. A
necessidade de identificação das fontes deve ser objeto de acordo entre os interessados.
No caso de avaliações judiciais, é obrigatória a identificação das fontes.
Portanto, não há dúvidas do acerto do julgamento anterior, neste ponto.
Ademais, o presente laudo trouxe apenas 04 (quatro) elementos de pesquisa, na
forma de ofertas, quando o item 9.2.3.5 da referida norma técnica expressamente determina que
é obrigatório para o grau II de precisão, no mínimo 05 (cinco) dados de mercado efetivamente
utilizados:
9.2.3.5 É obrigatório nos graus II e III o seguinte:
b) no mínimo cinco dados de mercado efetivamente utilizados;
Isto posto, voto pela manutenção do arbitramento sobre o valor da terra nua –
VTN.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer a área de preservação permanente orginalmente
declarada pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-003.828 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720765/2007-52

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital